Tribunal: STF
Processo: ACO 3033
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Ação Cível Originária. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Termo de Ajustamento de Conduta. Afastamento de sua aplicação aos Estados que não recebem complementação de verbas federais.



    1. Agravos interpostos contra decisão monocrática que, após a homologação de acordo sobre a aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a União, a Procuradoria-Geral da República, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para instituir mudanças na forma de custódia e movimentação de recursos públicos federais repassados aos demais entes federativos, decidiu a controvérsia remanescente, relativa à gestão dos recursos do FUNDEB nos Estados que não recebem complementação federal.



    2. O termo de ajustamento de conduta tem por objeto a concretização das disposições dos Decretos nº 6.170/2007 e 7.507/2011, que estabelecem a forma de custódia e movimentação de verbas da União repassadas aos demais entes federativos. Não havendo o ingresso de recursos federais na conta do FUNDEB, não incidem os decretos e inexiste interesse da União. Os Estados que se encontram nessa situação, enquanto assim permanecerem, não se submetem, no ponto, ao Termo de Ajustamento de Conduta. Precedentes.



    3. Agravos internos aos quais se nega provimento.